Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RAIMUNDA RODRIGUES DE ARAUJO, contra r. decisão de id no 15468758 - Pág. 36, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de pedido condenatório a prestar obrigação de fazer, no 0705516-81.2020.8.07.0003, ajuizado em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante relata que em agosto/2019 passou a residir no imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 17A, Lote 44, Condomínio Virgem da Vitória, Ceilândia-DF, momento em que tomou conhecimento dos débitos deixados pelo seu ex-marido, que antes residia sozinho no local, no valor histórico de R$ 14.818,67 (id 15468758, p. 23/41). Informa que a CAESB efetuou o corte do fornecimento de água em 10/10/2019 o corte do fornecimento de água e condicionou a restauração do serviço à realização do acordo de pagamento parcelado da dívida. Firmado o termo da composição, nesse restou ajustado o pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 635,82, acrescida ainda de juros de R$ 145,23, valores estes que, somados ao consumo mensal regular, alcançam o montante aproximado de R$ 980,00. Discorre que, como o valor do parcelamento firmado vem sendo cobrado junto com a fatura do consumo mensal, a dívida tornou-se impagável, pois é de pessoa de baixa renda, com salário líquido mensal de apenas R$ 991,68 (id 15468758, p. 16/41). Argumenta que a cobrança dos valores em faturas conjuntas significa dizer que a Agravante só poderá se valer do serviço básico de saneamento com a condição de pagamento total do débito, nas condições propostas pela prestadora do serviço (id 15468754, p. 4/9), o que equivale a tornar letra morta o preceito normativo contido na Resolução no 14/20111 da ADASA (art. 121, § 5o). Assevera que referida cobrança se configura como um meio encontrado pela operadora do serviço público para burlar a citada Resolução, além de ser meio de coação abusiva ao pagamento de dívida atrasada, pois se não é possível o corte de serviço por débitos anteriores a 120 dias do vencimento da dívida, não se mostra razoável que o reestabelecimento do serviço seja condicionado ao pagamento de débitos anteriores junto à faturas do consumo atual (sic – id 15468754, p. 5/9). Afirma que não pretende se esquivar do pagamento das parcelas pretéritas, contudo, roga por poder efetuar os pagamentos de acordo com suas possibilidades financeiras (id 15468754, p. 6/9. Invoca o princípio da boa-fé contratual, sustentando que também há culpa da Agravada em não mitigar seu próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), pois apenas efetuou o corte após o longo período de mensalidades vencidas, quando a dívida alcançou montante muito elevado. Ressalta entendimento defendido na Ação Civil Pública (ACP no 0709073-82.2020.8.07.0001), ajuizada pela Defensoria Pública em desfavor da CEB e cuja tutela antecipada de urgência foi deferida, no sentido de que, em razão da pandemia em decorrência do COVID-19 e visando resguardar os direitos de cidadãos hipossuficientes em situação de hipervulnerabilidade social, houvesse a abstenção, no período de enfrentamento do vírus, de suspensão ou interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica, bem como houvesse a religação do fornecimento para aqueles os quais havia feito a suspensão. Mutatis mutandis, o mesmo raciocínio aplicado na ACP contra a CEB é o mesmo que se aplica à CAESB, na similitude dos respectivos serviços essenciais fornecidos à população. Defende que estão presentes os elementos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, pela probabilidade do direito em favor da agravante. Assim, liminarmente, requer seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar à agravada que expeça, imediatamente, as faturas regulares e mensais relativas aos meses posteriores à renegociação de dívidas antigas de fornecimento, separadamente daquelas relativas ao dito parcelamento, que assim viabilize o pagamento em razão do consumo recente, sem prejuízo de a agravada demandar nas vias próprias o recebimento do crédito longevo. No mérito, pleiteia seja confirmada a antecipação de tutela com a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo de 1o grau, e a condenação da Agravada a pagar os honorários recursais. Sem recolhimento de custas ante a gratuidade de justiça deferida na origem (id 15468758 - Pág. 36). Por meio do despacho de id no 15486312, a agravante foi instada a se manifestar acerca do pedido administrativo de separação das contas vencidas e vincendas e se houve recusa expressa ou tácita da agravada, no intuito de averiguar a existência de interesse processual. Em resposta, a agravante manifestou-se dizendo: [...] Dessa forma, cobrar os valores em faturas conjuntas significa dizer que a Agravante só poderá se valer do serviço básico de saneamento com a condição de pagamento total do débito, nas condições propostas pela prestadora do serviço. Considerando a situação atual, provocada pela proliferação do coronavírus, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito è vida e o direito à saúde, manter a cobrança de ambas as faturas em uma única, conforme unilateralmente imposto pela Agravada, corrobora para o inadimplemento da Agravante. (id. 15613729, p. 2/2 – Negritei.) É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos, em que pese os esclarecimentos de id 15613729 se apresentarem um tanto confusos quanto a, objetivamente, informar se houve ou não o atendimento do pleito da agravante na via administrativa, deve-se prestigiar a presunção de que não está suficientemente configurada a hipótese de carência de ação. Primeiro, porque o interesse de agir, em sede jurisdicional, não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, consoante reiterada jurisprudência, v.g., como se exemplifica: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COSSEGURADORA. PRELIMINAR AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEITADA ESTA PRELIMINAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MÉRITO. CDC. INCIDÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INVALIDEZ SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. A Constituição Federal contempla no art. 5o, inciso XXXV, o princípio da inafastabilidade da jurisdição que tem como primado o pleno acesso ao Judiciário para postular tutela jurisdicional de um direito individual, coletivo ou difuso, não havendo qualquer condicionamento ao acionamento prévio ou esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação para ações desta natureza. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 2. Sendo a Recorrente cosseguradora, deve ser responsabilizada solidariamente pelo pagamento de indenização securitária nos contratos em que atua conjuntamente com a seguradora líder da apólice vigente. 3. Não caracteriza cerceamento de defesa o não acolhimento das razões elencadas pelas partes. Isto porque não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão. 4. A pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano a contar da ciência do fato gerador da pretensão. Inteligência do artigo 206, § 1o, II, alínea “b” do Código Civil de 2002. O termo inicial se dá com a ciência da incapacidade laboral. Inteligência da Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O contrato de seguro de vida em grupo para militar encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as Rés figuram na condição de fornecedor de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990. 6. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista. 7. Sob esse prisma, a interpretação dada pela seguradora, no sentido de exigir que, para receber o prêmio, se deve comprovar a invalidez permanente não só para a atividade militar, deve ser afastada, uma vez que coloca o consumidor em extrema desvantagem, representando verdadeira violação aos princípios da equidade e boa-fé, sobretudo porque esvazia o verdadeiro objetivo da contratação, qual seja, acobertar os riscos de uma atividade laboral específica, no caso o serviço militar. 8. Deve-se considerar acidente de trabalho não somente um único evento danoso, mas também uma sequência de atos, decorrentes da própria atividade laboral, que enseja o aparecimento de doenças provenientes do exercício da profissão, as quais são reconhecidas como acidentes de trabalho pela jurisprudência. 9.Comprovada a invalidez definitiva por acidente do Autor para o serviço militar no Exército, impõe-se a cobertura securitária, ainda que o segurado não seja considerado inválido para os demais atos da vida civil, pois a incapacidade deve ser aferida em relação às suas atividades profissionais habituais, dado que o contrato de seguro de vida em grupo firmou-se com lastro em atividade laboral específica, no caso, a atividade militar. 10. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Autor e desprovidos os recursos das Rés. (Acórdão no 1208851, Rel Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TC, j. 16/10/19 – Dje 25/10/19 – Negritei.) De outra banda, ainda que os esclarecimentos prestados por meio da petição de id 15613729 sejam uma tanto truncados, deixou registrado expressões referentes a “faturas conjuntas” ou “cobrança de ambas as faturas em uma única”, deixando entrever que o interesse demandado pela agravante não foi atendimento, embora não esclareça se houve pedido nesse sentido, que tenha sido efetivamente deduzido em sede administrativa. Assim, se presume que o bem da vida pretendido pela recorrente, seja por não ter esgotado a via administrativa, seja porque nela não obteve êxito, dá a concluir pela persistência do interesse de agir em juízo. Demais disso, como adiante se verá, a resposta jurisdicional não tem o condão da causar prejuízo ou gravame à agravada, eis que de qualquer forma mantém intacto o seu crédito antigo, na mesma qualidade e extensão, inclusive no que tange às suas garantias unicamente de ordem pessoal. Portanto, havendo a adequação formal do pedido recursal, a utilidade inerente ao atendimento de determinado interesse individual da parte e, sobretudo, persistindo a necessidade do socorro à via jurisdicional, conclui-se então pela existência de interesse jurídico de agir da parte. Assim, superada a questão no seu aspecto formal, passa-se à análise do tema substancial propriamente. Não parecem haver dúvidas de que efetivamente as partes celebraram termo de composição de dívidas relativas a faturas antigas de fornecimento de água e coleta de esgotos domésticos, cujo valor atualizado foi apontado como sendo de R$ 17.987,30 (id 15468758, p. 28/41). Deveras, o valor do parcelamento das dívidas antigas, com acréscimos de juros e atualização monetária, somados às faturas de fornecimento atual, aproximam de R$ 980,00 mensais, quando o salário líquido da agravante é de apenas R$ 991,68. Obviamente que, se os rendimentos da agravante forem canalizados primeiro para o pagamento dessa dívida, não lhe restará a mínima possibilidade de sobrevivência digna em face de outras necessidades vitais a que se sujeita o indivíduo e sua família. Outrossim, o procedimento adotado pela agravada, de expedir fatura única relativa às mensalidades do parcelamento de dívidas antigas, com as faturas decorrentes do fornecimento recente, inviabiliza a liquidação das distintas parcelas, de modo separado. Sem a separação das faturas, tal como vindica a agravante, torna-se impossível pagamento da obrigação à qual pretende se eximir, não obstante os efeitos distintos que o adimplemento produz, seja em relação às dívidas antigas, seja em relação às faturas por fornecimento recente. Ora, consoante a Resolução ADASA no 14/2011, art. 121, § 5o, o fornecimento de água somente poderá ser interrompido em razão de inadimplemento relativo às faturas vencidas nos últimos 120 dias, de sorte que aquelas mais longevas a esse período, embora permaneçam intactas na sua qualidade e extensão, somente poderão ser exigidas pelas vias judiciais desenhadas para o recebimento de créditos civis comuns, seja por execução, cobrança ou ação monitória. Com efeito, mostra-se inequívoco que as faturas antigas, objeto de acordo de parcelamento, não autorizam o corte no fornecimento de água. E mesmo que sejam objeto de parcelamento ou renegociação, ainda assim continuam a guardar o mesmo caráter, i.é, relativas a dívidas de fornecimentos antigos, como assim tem proclamado a jurisprudência deste e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. LICITUDE. INADIMPLÊNCIA ATUAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a essencialidade do serviço ou a situação de vulnerabilidade econômica do consumidor, é lícita a interrupção no fornecimento de água e esgoto por inadimplemento, desde que relativa a débito atual. 2. Impossível a concessão da tutela de urgência, visando o restabelecimento do fornecimento de água, pelo menos neste momento processual, mormente porque inexistente qualquer elemento comprobatório da ilicitude do ato praticado pela concessionária de serviço público. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1105676, Rel. Desa. SIMONE LUCINDO, 1a TC, j. 20/06/2018, DJe 28/06/2018 – Negritei.) Ora, mesmo que tenha havido o parcelamento, a dívida não é atual, posto que relativa a meses além dos últimos 120 dias que autorizam legitimamente a interrupção. A circunstância de haver parcelamento apenas reflete na forma de liquidação, e nem mesmo induz novação. Demais disso, o fim teleológico inserto no dispositivo regulamentar expedido pela ADASA não dá ensejo ao entendimento de que a dívida parcelada tornou-se dívida nova, de modo a autorizar a interrupção do fornecimento. Logo, a CAESB, ao incluir na mesma fatura as parcelas do fornecimento antigo e renegociado, juntamente como os valores das faturas por consumo recente, retira do devedor a liberdade e o direito de eximir-se de obrigações específicas, não se olvidando que a obrigação de pagar é também direito subjetivo do próprio devedor, na medida em que o pagamento efetuado lhe outorga direitos sob condição ou termo, que somente poderão ser exercidos após o adimplemento. Tal situação reflete efeitos manifestos na hipótese vertente, na medida em que a liquidação das faturas recentes, por meio de boletos ou faturas separadas, permite à agravante eximir-se desta ou daquela mensalidade, à sua livre escolha, e assim colher do adimplemento respectivo os efeitos de liberação. E por outro lado, quanto às faturas antigas e objeto do parcelamento, o direito de crédito da CAESB permanece intacto, seja na extensão e qualidade, quando no mesmo patamar de garantia pessoal com o qual foi entabulado o parcelamento. Aliás, até mesmo a eventual expropriação de bem passível de penhora poderá levar à satisfação do crédito da agravada. Desse modo, a concessão da tutela - tão somente para determinar à agravada a emissão de faturas separadas; umas em relação às mensalidades relativas ao parcelamento de dívidas antigas, outras relativas aos meses recentes do fornecimento - não tem o condão de alterar ou prejudicar o direito substancial da credora, podendo exigi-lo pelas vias próprias assim reguladas pelos procedimentos estabelecidos pela lei processual. Não se deve desprezar a circunstância de ter a CAESB laborado com omissão ou tolerância, não efetuando o corte imediato no fornecimento antigo, de modo que assim a sua conduta também possa ter operado efeitos na formação de passivo ao qual o patamar de rendas da agravante não sinaliza possibilidades de liquidação. Contudo, tal aspecto fático poderá ser melhor examinado e sopesado após a completa instrução, na perspectiva de que a parte credora tem o dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). Por fim, considerando que o provimento liminar vindicado é essencialmente de índole provisória, nada obsta a que o juízo singular, após esgotada a fase instrutória e superado o contraditório, se convença da oportunidade para decidir o mérito até mesmo em sentido contrário ao que restar decidido no mérito do agravo destes autos. A principal e iminente questão a ser resolvida em caráter liminar foca essencialmente na necessidade de preservar a parte contra prejuízo de difícil ou improvável reparação, advindo da demora natural da prestação jurisdicional definitiva. Assim, na medida em que do crédito consubstanciado no dito parcelamento não sofre qualquer mitigação ou se sujeita a condição nova, inclusive persistindo o direito da CAESB de porventura interromper o fornecimento em razão de dívidas recentes decorrentes do fornecimento, não se divisa prejuízo algum pelo deferimento da medida vindicada pela agravante. Isto posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar à agravada que, no prazo de 05 dias, expeça e entregue à agravante as faturas das parcelas objeto do acordo de parcelamento de dívidas antigas, separadamente das faturas das mensalidades posteriores ao período do dito parcelamento, sob pena de multa processual que ora fixo em R$ 1.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual majoração se persistir o descumprimento. Dê-se conhecimento ao d. juízo de origem. Intimem a agravada, para o cumprimento e para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator